Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706957-79.2020.8.07.0009 RECORRENTE: WANDER ROBERTO GARCIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE PRODUÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não havendo falar, nesses casos, em impronúncia ou em absolvição sumária. 2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder a exame aprofundado das provas. 3. Havendo elementos de prova em mais de um depoimento que denotam a autoria dos crimes imputados na denúncia e a existência de qualificadoras, tais parâmetros devem ser mantidos para que o Conselho de Sentença decida, pois a exclusão de autoria ou qualificadora só se justifica diante de prova robusta, o que não foi verificado no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, inciso V da Lei no 9.472/1997 e os artigos 240 e 414, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a impronúncia diante da ausência de indícios de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa aos artigos 3o, inciso V da Lei no 9.472/1997 e os artigos 240 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No tocante a alegada nulidade absoluta por ausência de perícia, a Corte de origem consignou que houve exame cadavérico indicando a materialidade e a existência de fortes indícios de autoria baseado nas provas colhidas em instrução processual, sendo suficientes para que a pronúncia fosse admitida. Outrossim, observou que foi apresentada cópia da certidão de óbito da vítima, de modo que, embora tais documentos estivessem redigidos em espanhol, seriam idôneos e de fácil compreensão, possibilitando, portanto, a manutenção da pronúncia do réu. 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a reanálise do contexto fático-probatório, o que não convém a esta Corte Superior, por vedação expressa da Súmula 7/STJ - "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/03/2021). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010